Tribunal: TJDFT
Processo: 0725922-55.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE ESCALONADO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão da parte autora consistente no pagamento da parcela de reajuste salarial do exercício de 2015. Recurso da parte autora visa à reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.

2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Reajuste escalonado. Previsão orçamentária. Reajuste autorizado pela Lei n. 5.125/2013, para implantação nos anos de 2013, 2014 e 2015. Reajuste da parcela do ano de 2015 e cobrança e valores pretéritos.

4 – Dotação prévia. Lei de Diretrizes Orçamentárias. Como previsto no art. 169, § 1o. da CF, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração pelo Poder Público, só pode ser feita se houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. Neste sentido, a decisão do STF no julgamento do Recurso Extraordinário 905.357 Roraima, com repercussão geral (Tema 864): “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. A Lei de diretrizes orçamentárias, por sua vez, compreende as metas e prioridades da administração pública federal (art. 165, § 2o da CF).

5 – Lei de Diretrizes Orçamentária. A Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2015, n. 5.389, de 13 de agosto de 2014, autoriza, de forma genérica, as despesas de pessoal relativas à concessão de vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos e empregos, bem como à revisão geral da remuneração, para o exercício de 2015. Não há, contudo, autorização específica para os reajustes escalonados concedidos nos anos precedentes, que dependiam, para sua implantação, de previsão específica. Logo, é indevida a concessão de reajuste no exercício de 2015, como pleiteado pela autora. Nesse sentido, precedente desta Turma (APC 0755504-66.2019.8.07.0016, Relatora Juíza SONÍRIA ROCHA CAMPOS D ́ASSUNÇÃO).

6 – Ação de improbidade administrativa. Perícia. A ação de improbidade administrativa em trâmite no juízo fazendário não é suficiente para demonstrar a existência de dotação orçamentária prévia. A sentença lá prolatada baseou-se na ausência de dolo do réu (art. 11 da Lei n. 9.492/92), dado irrelevante para o acolhimento do pedido que se formula no caso presente. A perícia lá produzida teve por objeto a análise de impacto financeiro e violação do limite prudencial, que não dizem respeito aos requisitos ora examinados. Não era o seu objetivo avaliar especificamente o ponto controvertido que se coloca como premissa para o reconhecimento do direito do autor neste processo – a demonstração de prévia dotação na LDO do exercício de 2015 (Lei n. 5.389/2014), que não foi objeto de análise pelo perito. Recurso a que se nega provimento.

7 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente vencido arcará com as custas processuais e com os honorários advocatícios, que considerando o aspecto repetitivo da questão em causa que repercute no trabalho do advogado, fixa-se em R$300,00, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995 c/c art 27 da Lei 12.153/2009. As verbas de sucumbência ficam com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.

L